Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700998-95.2023.8.07.0018 APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravado para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo legal, art. 1.021, §2o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 9 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora